Tribunal: CARF
Processo: 19515.003344/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003344/2010-89
ACÓRDÃO
2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 205
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO-VESTUÁRIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA
Tem natureza salarial e incide contribuição previdenciário no valor do
auxílio-vestuário pago mensalmente em pecúnia e em valores
proporcionais ao salário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento as ocorrências decorrentes dos valores pagos a título de vale-transporte,
mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89). Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que
negou provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O presente processo decorre do Auto de Infração - AI n° 37.217.098-6, de CFL 59,
(folha 04) lavrado por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições
dos segurados empregados incidentes sobre as remunerações pagas a título de Auxílio
Alimentação, Vale transporte, Auxílio Transporte e Auxílio Vestuário.
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização concluiu que houve pagamento de
remuneração disfarçada, pois os valores totais anuais dos auxílios (Auxílio Alimentação, Vale
Transporte, Auxílio Transporte e Auxílio Vestuário) pagos pela autuada equivaleram, para o ano de
2007, a 89,27% dos valores anuais dos salários mensais para aqueles funcionários que receberam
os auxílios. Os valores totais anuais dos auxílios equivaleram a 67,02% das remunerações totais
informadas em GFIP dos estabelecimentos matriz e filiais Rio de Janeiro.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 06-49.803
- 7a Turma da DRJ/CTA (204 a 216), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA POR INFRAÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS. DEIXAR DE ARRECADAR
MEDIANTE DECONTO.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
AUXÍLIOS SALARIAIS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os valores pagos a título de auxílios que não atendam os requisitos da norma
isentiva integram a base de cálculo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
3
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 220 a 227), alegando:
Preliminarmente
Nulidade do lançamento, pois a recorrente entende que o Auto de Infração não
merece prosperar, uma vez que não há incorreções em GFIP e existe inconsistência do crédito
tributário lavrado.
No mérito
a) Exclusão dos valores pagos a título de vale-transporte, pois o fato da
empresa pagar o vale transporte em dinheiro não configuraria um desvio de
finalidade, não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de
contribuição previdenciária e não configura rendimento tributável do
trabalhador;
b) Exclusão dos valores pagos a título de vale-alimentação, pois tem natureza
indenizatória;
c) Exclusão dos valores pagos a título de auxílio-vestuário, uma vez que devido
às condições de trabalho, sobretudo dos programadores da Softtek, não é
possível uniformizá-los, porém a boa apresentação perante os seus clientes,
é fundamental para o exercício dos trabalhos.
A recorrente alega que o Auto de Infração não deve prosperar, ou deve ser
recalculado, pois decorre da não inclusão de todos os fatos geradores nas GFIP — Guia do FGTS e
Informações a Previdência entregues pela Softtek. Procura demonstrar que não houve
irregularidades nos valores declarados em GFIP.
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
4
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
A recorrente alega nulidade do lançamento, por entende que o Auto de Infração
não merece prosperar, uma vez que não há incorreções em GFIP e existe inconsistência do crédito
tributário lavrado.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
5
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
Do Vale Alimentação
A recorrente pede exclusão dos valores pagos a título de vale-alimentação, pois
teriam natureza indenizatória.
Em folha 226, a recorrente assim contesta:
11.2.5 — CASO CONCRETO A Auditoria incluiu no Autos de Infração lavrados todos
os valores pagos a título de Vale Alimentação pelo simples fato da rubrica integrar
os vencimentos dos segurados empregados, sem a respectiva Inclusão na GFIP -
Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social como parte dos
Salários de Contribuição desses empregados.
Os Auditores presumiram o desvio de finalidade do legítimo Instrumento legal
que a Softtek utilizava.
Desta forma, solicitamos a exclusão desses valores dos Autos lavrados.
No entanto, no presente caso, o percentual mensal do Auxílio Alimentação sobre o
salário de quem o recebeu variou de 26,88% (em abril de 2007) a 30,10% (em dezembro de 2007).
Entendeu-se que o auxílio alimentação pago e discriminado em folha de pagamento
não seria uma ajuda de custo, tampouco, um ressarcimento com gasto de refeição comprovada
via documento hábil. Na realidade, seria uma remuneração disfarçada paga mensalmente aos
empregados.
Essa remuneração disfarçada fica mais evidente pelo pagamento desta verba aos
empregados em gozo de férias, de auxílio-doença e de salário maternidade. Se fosse realmente
uma ajuda de custo, quando o empregado se afastasse do trabalho por algum motivo era de se
esperar a suspensão do pagamento, o que não acontece. Fica evidente o caráter remuneratório
deste auxílio.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
6
Em relação ao tema auxílio-alimentação, existe posicionamento sumulado do CARF,
que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme art.
123 do RICARF e Súmula CARF no 205, abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Do Vale-Transporte
A recorrente pede a exclusão dos valores pagos a título de vale-transporte, pois o
fato da empresa pagar o vale transporte em dinheiro não configuraria um desvio de finalidade,
não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária e não
configura rendimento tributável do trabalhador
Em folha 225, a recorrente assim contesta:
11.2.3 - DO CASO CONCRETO A Auditoria incluiu no Autos de Infração lavrados
todos os valores pagos a título de Vale Transporte pelo simples fato da rubrica
integrar os vencimentos dos segurados empregados, sem a respectiva inclusão na
GFIP - Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social como parte
dos Salários de Contribuição desses empregados.
Os Auditores presumiram o desvio de finalidade do legítimo Instrumento legal
que a Softtek utilizava.
Desta forma, solicitamos a exclusão desses valores dos Autos lavrados.
Não foi alvo de recurso os valores pagos a título de Auxílio Transporte.
Em relação ao tema vale-transporte, existe posicionamento sumulado do CARF, que
deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação
abaixo:
RICARF
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
7
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 89
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
Do Auxílio-vestuário
A recorrente pede exclusão dos valores pagos a título de auxílio-vestuário, uma vez
que devido às condições de trabalho, sobretudo dos programadores da Softtek, não é possível
uniformizá-los, porém a boa apresentação perante os seus clientes, é fundamental para o
exercício dos trabalhos.
Pois bem, de acordo com os autos, o porcentual mensal deste auxílio sobre o salário
de quem o recebeu variou de 29;13% (em abril de 2007) a 32,53% (em dezembro de 2007).
A legislação previdenciária realmente exclui o gasto da empresa com o vestuário
fornecido aos empregados na apuração do salário de contribuição (Art. 28 §9° alínea "r" da Lei n°
8.212/1991, combinado com o art. 214 §9° inciso XVII do Decreto n°3.048/1999), desde que o
vestuário (e não uma verba pecuniária) seja fornecida pela empresa para utilização em serviço.
0 Auxílio Vestuário fornecido pela empresa em pecúnia (como verba salarial) estaria
em desacordo com a legislação, seria remuneração disfarçada.
Não há uma justificativa plausível para o pagamento mensal deste auxílio vestuário.
0 pagamento deste auxílio é mensal e proporcional à remuneração do empregado.
Se fosse um ressarcimento por aquisição de vestimenta obrigatória era de se esperar valores
próximos para todos os empregados, e ressarcimentos esporádicos, e não mensais. Pode se
concluir que esse auxílio vestuário é uma remuneração disfarçada de auxílio.
A empresa paga esse auxílio aos empregados afastados do serviço, por licença
maternidade ou auxílio-doença, demonstrando claramente o caráter remuneratório deste
"auxílio".
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
8
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para excluir do lançamento as ocorrências decorrentes dos valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Trata o presente processo de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados empregados incidentes sobre as remunerações pagas a título de (i) auxílio alimentação,
(ii) vale transporte, (iii) auxílio transporte e (iv) auxílio vestuário (CFL 59).
Para melhor avaliar os fundamentos do lançamento de ofício, reproduzo trechos do
relatório fiscal (fls. 04 e 47):
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, ao não reconhecer como
remuneração os valores pagos aos empregados a título de auxílios (alimentação,
vestuário e transporte) e vale transporte em pecúnia. Os auxílios pagos aos
empregados, demonstrados em folhas de pagamento, são na realidade
remunerações disfarçadas.
A empresa ao não efetuar o desconto infringiu a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art.
30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 4o, "caput"
e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 216, I, "a".
(...)
O valor da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de arrecadar a
contribuição do segurado empregado e/ou contribuinte individual a serviço da empresa,
descontando-a da respectiva remuneração, é único e indivisível, determinado na data da lavratura
do auto de infração.
Vale dizer, a expressão em moeda da penalidade pecuniária não depende do
período do fato gerador ou do número de infrações verificadas pela autoridade lançadora.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003344/2010-89
9
Para a caracterização da sanção punitiva é suficiente a ocorrência de uma só
infração à obrigação tributária violada.
Em seu voto, o I. Relator reconhece que os valores pagos a título de auxílio
alimentação e auxílio vestuário pela empresa integram a remuneração e o salário-de-contribuição
do trabalhador, motivo pelo qual incide contribuição previdenciária.
Ao deixar de arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição do
segurado empregado a seu serviço, incidente sobre o auxílio alimentação e auxílio vestuário,
restou configurada a infração à legislação tributária. Os fundamentos são autônomos.
Para a fixação do valor da penalidade é indiferente se os valores pagos a título de
vale transporte não se revestem de natureza remuneratória, haja vista a falta de efeito prático
para o presente auto de infração.
Em verdade, a ausência de impugnação no recurso voluntário dos valores pagos a
título de auxílio transporte, conforme consta no voto do I. Relator, já levaria à manutenção
integral do auto de infração.
O pedido recursal foi para cancelar o débito fiscal (fls. 220/227). Considerando que
não há reparo a fazer no acórdão de primeira instância que manteve a multa aplicada, o
desprovimento do apelo do contribuinte é medida que se impõe.
Em síntese, essas foram as razões pelas quais votei para negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 271
DF CARF MF
Original